Tribunal: STF
Processo: CJ 5754
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, SALVO SE OCORRER A HIPÓTESE DO
ART. 3 DA LEI N. 5 638/70, O QUE INSUCEDEU.
II. EXEGESE DO ART. 110 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.